Tribunal: CARF
Processo: 18471.001086/2006-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2004
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430 de 1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA CONJUNTA
Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se intimou todos os co-titulares (Súmula CARF no 29).
DEPÓSITO BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE. NÃO INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO.
Por expressa determinação legal, não são considerados na base de cálculo da receita omitida os créditos decorrentes de transferências de outras contas do próprio contribuinte.
GANHO DE CAPITAL
Está sujeito ao pagamento de imposto de renda a pessoa física que auferir ganhos de capital na alienação de bens imóveis.
CUSTO DE AQUISIÇÃO. DOAÇÃO
Na apuração do ganho de capital quando da alienação de bem recebido por doação, o custo de aquisição tem por base o valor constante na declaração de ajuste do doador, conforme entendimento da administração tributária.
Não tendo o Contribuinte logrado demonstrar o valor constante na declaração de ajuste do doador, impõe-se a manutenção do lançamento fiscal.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001086/2006-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.497 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de fevereiro de 2024
Recorrente
MARIA LÚCIA ÁLVARES MACIEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2004
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430 de
1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do
imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA CONJUNTA
Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a
origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de
infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos,
sob pena de exclusão, da base de cálculo do lançamento, dos valores referentes
às contas conjuntas em relação às quais não se intimou todos os co-titulares
(Súmula CARF no 29).
DEPÓSITO BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DE
MESMA TITULARIDADE. NÃO INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO.
Por expressa determinação legal, não são considerados na base de cálculo da
receita omitida os créditos decorrentes de transferências de outras contas do
próprio contribuinte.
GANHO DE CAPITAL
Está sujeito ao pagamento de imposto de renda a pessoa física que auferir
ganhos de capital na alienação de bens imóveis.
CUSTO DE AQUISIÇÃO. DOAÇÃO
Na apuração do ganho de capital quando da alienação de bem recebido por
doação, o custo de aquisição tem por base o valor constante na declaração de
ajuste do doador, conforme entendimento da administração tributária.
Não tendo o Contribuinte logrado demonstrar o valor constante na declaração
de ajuste do doador, impõe-se a manutenção do lançamento fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001086/2006-19
Fl. 797
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.497 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001086/2006-19

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para, em relação à infração omissão de rendimento
caracterizado por depósitos bancários de origem não comprovada, (i) cancelar o lançamento
fiscal em relação às contas bancárias 0571/94438-8 e 3870/10822-6, ambas do Banco Itaú e (ii)
excluir da base de cálculo o montante de R$ 485.342,52 de 08/11/2002.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 645) interposto em face da decisão da 2a Turma
da DRJ/RJ2, consubstanciada no Acórdão no 13-32.390 (p. 601), que julgou procedente em parte
a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Em 11/07/2005 (fl.39), a Contribuinte tomou ciência do Termo de Início de Fiscalização
de fls. 37 e 38 e foi intimada a apresentar documentação hábil comprobatória relativa
aos anos-calendário de 2001 e 2002. Em resposta, a Contribuinte apresentou os
esclarecimentos de fls. 40 e 41 e os documentos de fls. 42 a 79.
Em resposta ao Termo de Reintimação Fiscal n° 001 (fl. 80), foram juntados os
documentos de fls. 81 a 170. Posteriormente, foram lavrados os Termos de Ciência e de
Continuação de Procedimento Fiscal de fls. 171 e 173, cientificados à Contribuinte em
21/11/2005 (fl. 172) e 23/01/2006 (fl. 174).
Por meio do Termo de Intimação Fiscal n° 002 (fls. 175 e 176) foi solicitada à
Contribuinte a apresentação de elementos relativos aos anos-calendário de 2001 e 2002.
Em resposta ao citado Termo (fl. 180), a Contribuinte juntou a documentação de fls.
181 a 198.
Às fl. 199, consta o Termo de Ciência e de Continuação de Procedimento Fiscal n° 003,
que foi cientificado à Interessada em 24/05/2006 (fl. 200). Posteriormente, a
Contribuinte apresentou os esclarecimentos de fl. 203 e os documentos de fls. 204 a
219.
Em 21/07/2006 (fl. 224), a Contribuinte foi cientificada do Termo de Intimação Fiscal
n° 3 de fls. 220 a 223.
Em 24/08/2006 (fl 227), foi encaminhado à empresa Construtora Luner Ltda. o Termo
de Intimação Fiscal n° 001 (fl 225) para que fosse esclarecida a origem de dois
depósitos bancários efetuados em nome da Interessada em 2002. Como resposta, a
Construtora Luner Ltda. apresentou os documentos de fls. 228 a 240.
Após a ciência do Termo de Ciência e de Continuação de Procedimento Fiscal n° 004
(fl. 242 e 243), foi lavrado o Termo de Constatação e Intimação Fiscal n° 001 (fls. 244 a
254) que foi cientificado à Interessada em 06/10/2006 (fl. 255).
Em 19/10/2006 (fl. 286), a Contribuinte foi cientificada do Auto de Infração de fls. 265
a 287, em que foram descritas as seguintes infrações:
Fl. 798
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.497 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001086/2006-19

1) OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS -
omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas no ano-calendário de 2002,
decorrente do trabalho sem vínculo empregatício, conforme explicitado no Termo de
Constatação e Intimação Fiscal n° 001, de fls. 244 a 254. Enquadramento legal: artigos
1o a 3o, e §§, da Lei n° 7.713, de 1988, arts. 1o ao 3o da Lei n° 8.134, de 1990, art. 45 do
RIR/1999, e art. 1o da Medida Provisória n° 22/2002, convertida na Lei n° 10.451, de
2002;
2) OMISSÃO DE GANHOS DE CAPITAL N A ALIENAÇÃO DE BENS E
DIREITOS ADQUIRIDOS E M REAIS - omissão de ganhos de capital obtidos na
alienação de imóvel em março de 2004, conforme Termo de Constatação e Intimação
Fiscal n° 001, de fls. 244 a 254. Enquadramento legal: artigos 1o a 3o, e §§, 16,I,18 a 22,
da Lei n ° 7.713, d e 1988, a e 2o da Lei n° 8.134, de 1990, arts. 7o, 21 e 22 da Lei n°
8.981, de 1995, arts. 17, 23 e §§ da Lei n° 9.249, de 1995, arts. 22 a 24 da Lei n° 9.250,
de 1995, arts. 16, 17 e §§, da Lei n° 9.532, de 1997, arts. 123 a 125, 128, 129, 131, 132,
138 e 142 do RIR/1999; |
3) OMISSÃO DE GANHOS DE CAPITAL N A ALIENAÇÃO DE BENS E
DIREITOS ADQUIRIDOS E M MOEDA ESTRANGEIRA - omissão de ganhos de
capital decorrentes de aplicações financeiras mantida exterior, em moeda estrangeira,
conforme Termo de Constatação e Intimação Fiscal n° 001, de fls. 244 a 254.
Enquadramento legal: art. 18 da Lei n° 7.713, de 1988, art. 97,§§ 3o a 5o, 8o, alínea "b" e
9o, da Lei n° 8.383, de 1991, art. 22, inciso I, da Lei n° 8.981, de 1995, art. 24 da
Medida Provisória n° 1.858, de 1999 e reedições, Instrução Normativa SRF n ° 118, de
27/12/2000, Ato Declaratório Interpretativo n ° 08, de 23/04/2003;
4) OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS C O M ORIGEM NÃO COMPROVADA| - omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em contas de depósito ou de investimento, mantidas
em instituições financeiras, no ano-calendário de 2002, não tendo a Contribuinte
comprovado, após ter sido regularmente intimada, por meio de documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de
Constatação e Intimação Fiscal n° 001, de fls. 244 a 254. Enquadramento legal: art. 849
do RIR/1999, e art. 1o da Medida Provisória n° 22, de 2002, convertida na Lei n °
10.451, de 2002;
5) CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS NA DIRPF – a Contribuinte
classificou indevidamente na declaração de ajuste os rendimentos integrais recebidos a
título de dividendos da empresa APL Consultoria Ltda., na qualidade de sócia,
conforme explicitado no item 2.2 do Termo de Constatação e Intimação Fiscal n ° 001,
de fls. 244 a 254. Enquadramento legal: artigos 1o a 3o, e §§, da Lei n ° 7.713, de 1988,
arts. 1o ao 3o da Lei n ° 8.134, de 1990, art. 55, XIX, do RIR/1999, e art. 1o da Medida
Provisória n° 22/2002, convertida na Lei n° 10.451, de 2002;
Sobre o imposto apurado, no valor de R$ 229.600,82, foram aplicados multas de 10%,
75% e 150% e juros de mora regulamentares, com fulcro nos dispositivos legais de fl.
278, perfazendo um total de R$ 560.181,52.
Em 21/11/2006, a Interessada apresentou a impugnação de fls. 289 a 301, valendo-se,
em síntese, dos argumentos abaixo:
1) a impugnação entregue em 21/11/2006 seria tempestiva em virtude de não ter havido
expediente da Receita Federal no Estado do Rio de Janeiro durante o dia 20/11/2006 em
razão do feriado comemorativo do dia da consciência negra;
2) a impugnação se limita a contestar a omissão de ganhos de capital na alienação de
imóvel situado na Rua Prudente de Moraes e a omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários com origem não comprovada;
3) o custo de aquisição do imóvel localizado na Rua Prudente de Moraes não seria o
considerado pelo Fiscal Autuante, mas sim o declarado pelo pai da Impugnante, Sr.
George Álvares Maciel, e por sua mãe, Sra. Daisy Álvares Maciel, na declaração de
imposto de renda do ano-calendário 1994, ano em que foi efetuada a doação;
Fl. 799
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.497 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001086/2006-19

4) embora a Impugnante tenha tentado localizar a declaração de imposto de renda de
seus pais para que ficasse demonstrado o custo de aquisição que deveria ser considerado
para o cálculo do ganho de capital, esta não teria sido localizada, tendo em vista datar de
mais de 10 (dez) anos;
5) teria sido localizada, porém, a declaração de imposto de renda da Impugnante
referente ao ano-calendário de 1994, ano em que a Interessada recebeu o imóvel na Rua
Prudente de Moraes em doação pelo valor de 317.316,40 UFIR's em 31/12/1994, valor
este que deve ter constado da declaração de ajuste dos pais da Impugnante entregue para
aquele mesmo ano e que, conforme ato da própria Secretaria da Receita Federal, deve
ser considerado como custo de aquisição da Interessada para fins de determinação do
ganho de capital no evento de posterior alienação do bem;
6) a Impugnante requer a conversão em diligência para que se promova a juntada da
declaração de rendimentos do exercício 2005 dos pais da Autuada, para que fique
provado o custo de aquisição do imóvel em comento;
7) o valor de 317.316,40 UFIR's, convertido para Reais com base no valor da UFIR
vigente no primeiro trimestre do ano-calendário de 1995, conforme estabeleceria o
parágrafo único do art. 23 da Lei n° 8.981, de 1995, corresponderia a R$ 214.728,01,
que deveria ser considerado como custo de aquisição do imóvel em tela para fins de
apuração de ganho de capital;
8) o fato de a Impugnante não ter mantido uma coerência na informação do custo de
aquisição do apartamento alienado não deveria descaracterizar o valor do custo de
aquisição de R$ 214.728,01, e tampouco deve ser entendido como tentativa deliberada
de majorar indevidamente tal custo para reduzir o montante de imposto devido, haja
vista que se fosse essa a real e efetiva intenção da Interessada, haveria uma tendência
contínua de aumento de custo a cada ano e não de aumentos alternados com reduções;
9) sobre o valor não impugnado do imposto de renda sobre o ganho de capital não
deveria ser aplicada a multa de 150%, mas sim a multa de ofício de 75%, uma vez que
não teria havido cometimento de fraude por parte da Impugnante, mas apenas o
cometimento de sucessivos equívocos;
10) com base nos comprovantes anexados, os depósitos relacionados às fls. 296 e 297
seriam relativos a aluguéis de um imóvel de propriedade da Interessada, localizado na
Rua Rainha Elizabeth, n° 559, apto. 804, recebidos em 2002;
11) embora o valor bruto do aluguel seja de R$ 1.790,86, o valor líquido efetivamente
recebido não seria este, tendo em vista às deduções que seriam permitidas por lei, tais
como despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento e despesas de
condomínio;
12) a Impugnante poderia e deveria ter declarado o valor do aluguel deduzido das
despesas referidas, mas, em vez disso, declarou e recolheu o imposto de renda com base
no valor bruto, o que teria gerado o pagamento a maior do imposto de renda;
13) todos os depósitos relacionados às fls. 296 e 297 manteriam o mesmo padrão, qual
seja "TEC Depósito dinheiro" e teriam sido depositados em dias próximos, indicando a
periodicidade de recebimento de aluguel;
14) o depósito de R$ 485.342,53 diria respeito ao pagamento de um empréstimo
concedido em 2001 a Anette Goldberg que veio a ser quitado em 12/03/2002, mediante
um depósito de US$ 152.000 na conta conjunta mantida pela Impugnante e sua mãe no
Banco do Brasil em Miami;
15) em 08/11/2002, teria sido transferida da referida conta do Banco do Brasil em
Miami para a conta corrente da Interessada no Banco do Brasil, no território nacional, a
importância de US$ 140.000,00, equivalente a R$ 485.342,52, restando assim
comprovada a origem dos recursos utilizados nessa transferência financeira;
16) os depósitos supostamente não comprovados teriam sido creditados a partir do
próprio patrimônio da Impugnante, proveniente de herança de seu pai, e, por isso, não
seriam valores tributados pelo imposto de renda;
Fl. 800
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.497 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001086/2006-19

17) os valores não impugnados serão pagos pela Impugnante, que irá solicitar seu
parcelamento, como facultado pela Lei n° 10.522, de 2002, art. 11 e seguintes;
18) a Impugnante protesta pela produção de todas as provas admitidas em Direito,
especialmente, pela juntada de novos documentos, pedindo, ainda, que o julgamento
seja convertido em diligência, de forma a ficar devidamente provado tudo o que foi aqui
alegado;
19) requer a Impugnante que todos os avisos e intimações referentes ao presente
processo sejam dirigidos ao advogado Júlio César Esposito de Medeiros que deverá
receber as intimações na Rua Sete de Setembro, n° 117, 7o andar, Centro, Rio de
Janeiro.
Em 28/04/2010, foi proposta a diligência de fl. 514 com o fulcro de esclarecer se houve
expediente normal nas repartições da RFB em 20/11/2006. Em resposta, a DRF/RJO I
prestou as informações de fl. 527.
Em 16/09/2010, a Contribuinte, por intermédio de sua procuradora, juntou a petição de
fls. 528 e 529, solicitando, em síntese, a aplicação da Súmula CARF n° 25 e o
cancelamento da multa de 150% aplicada no auto de infração em epígrafe
A DRJ, como visto, julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo
sujeito passivo, nos termos do susodito Acórdão no 13-32.390 (p. 601), conforme ementa abaixo
reproduzida:
Assunto: Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2001,2002, 2004
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento contra a qual o contribuinte
não apresenta óbice.
GANHO DE CAPITAL
Está sujeito ao pagamento de imposto de renda a pessoa física que a auferir ganhos de
capital na alienação de bens imóveis.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei n° 9.430, de 1996, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
MULTA QUALIFICADA
E cabível a aplicação da multa qualificada prevista na legislação de regência quando
restar comprovado o intento doloso da Contribuinte de reduzir indevidamente seu ganho
de capital na alienação de imóvel a fim de apurar um valor de imposto menor.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA.
Deve ser indeferido o pedido de realização de diligência, quando for prescindível para o
deslinde da questão a ser apreciada, contendo o processo os elementos necessários para
a formação da livre convicção do julgador.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 645, reiterando parcialmente a impugnação apresentada, nos seguintes termos,
em síntese:
Fl. 801
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.497 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001086/2006-19

* nulidade do lançamento fiscal por ausência de intimação do co-titular de conta
bancária para comprovar a origem dos depósitos bancários – aplicação Súmula CARF no 29;
* do correto custo de aquisição do imóvel localizado na rua Prudente de Moraes;
* o depósito no valor de R$ 485.342,53 refere-se a pagamento de empréstimo;
* os depósitos foram creditados a partir do próprio patrimônio da Recorrente,
proveniente de herança e, por isso, não são valores tributados pelo imposto de renda.
Na sessão de julgamento realizada em 08 de novembro de 2019, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência (Resolução no 2402-
000.800, p. 702) para que a Unidade de Origem, em síntese, confirmasse junto à instituição
financeira Banco Itáu a co-titularidade informada na declaração de e-fl. 676, da Recorrente e
da Sra Norma Muller (...) das contas-corrente 0571/94438-8 e 3870/10822-6, inclusive com a
apresentação da respectiva ficha cadastral indicando a data do início da referida co-
titularidade.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida a Informação Fiscal de p. 769.
Ato contínuo, o julgamento do presente processo administrativo foi novamente
convertido em diligência na sessão de julgamento realizada em 08 de agosto de 2023 (Resolução
no 2402-001.283, p. 777), para que a Unidade de Origem, em síntese, confirmasse (i) se a
contribuinte Sra Maria Lucia Alvares Maciel e a co-titular Sra Norma Muller apresentaram
declaração de rendimento em separado referente ao ano-calendário 2002 e (ii) se a co-titular das
contas bancárias do Banco Itáu (contas-corrente 0571/94438-8 e 3870/10822-6), Sra Norma
Muller, foi intimada a comprovar a origem dos respectivos depósitos bancários, juntando aos
presentes autos, caso positivo, cópia da referida intimação.
A Unidade de Origem, em face das informações solicitadas, emitiu a Informação
Fiscal de p. 787.
É o relatório

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
(p. 316) com vistas a exigir débitos de IRPF em decorrência da constatação, pela Fiscalização,
das seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte:
(i) omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoa jurídica;
(ii) omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos adquiridos em
reais;
(iii) omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos adquiridos em
moeda estrangeira;
Fl. 802
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.497 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001086/2006-19

(iv) omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada;
(v) rendimentos classificados indevidamente na DIRPF.
Registre-se desde já que, conforme destacado pelo órgão julgador de primeira
instância, a Contribuinte não se insurgiu contra as seguintes infrações:
1) omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas;
2) omissão de ganhos de capital decorrentes de aplicações financeiras mantidas no
exterior, em moeda estrangeira; e
3) classificação indevida de rendimentos na DIRPF.
Assim, tem-se que a controvérsia instaurada se refere às seguintes infrações:
* omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos adquiridos em
reais; e
* omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada.
A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando parcialmente a impugnação
apresentada, esgrimiu suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
* nulidade do lançamento fiscal por ausência de intimação do co-titular de conta
bancária para comprovar a origem dos depósitos bancários – aplicação Súmula CARF no 29;
* do correto custo de aquisição do imóvel localizado na rua Prudente de Moraes;
* o depósito no valor de R$ 485.342,53 refere-se a pagamento de empréstimo;
* os depósitos foram creditados a partir do próprio patrimônio da Recorrente,
proveniente de herança e, por isso, não são valores tributados pelo imposto de renda.
Passemos, então, à análise individualizada das razões de defesa da Recorrente.
Da Omissão de Rendimentos caracterizados por Depósitos Bancários de
Origem Não Comprovada
No que tange à infração em análise, a Contribuinte, conforme exposto linhas
acima, defende:
(i) a nulidade do lançamento fiscal por ausência de intimação do co-titular de
conta bancária para comprovar a origem dos depósitos bancários – aplicação Súmula CARF no
29;
(ii) que o depósito no valor de R$ 485.342,53 refere-se a pagamento de
empréstimo; e
(iii) que os depósitos foram creditados a partir do próprio patrimônio da
Recorrente, proveniente de herança e, por isso, não são valores tributados pelo imposto de renda.
Fl. 803
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.497 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001086/2006-19

Da Nulidade do Lançamento por Ausência de Intimação do Co-Titular
O § 6o do art. 42 da Lei no 9.430/96 estabelece que na hipótese de contas de
depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de
informações dos titulares tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação
da origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares.
Sobre o tema, o Enunciado de Súmula CARF no 29 dispõe que:
Súmula CARF no 29
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares.(Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, impõe-se verificar (i) se a há comprovação nos autos de que as referidas
contas são, de fato, contas conjuntas e, caso positivo, (ii) se houve intimação da co-titular, no
curso da fiscalização, para prestar esclarecimentos.
Com vistas a confirmar tais informações, o julgamento do presente processo
administrativo foi convertidos 02 (duas) vezes em diligência fiscal por meio das Resoluções nos
2402-000.800 (p. 702) e 2402-001.283 (p. 777).
Em atenção à primeira Resolução, foi emitida a Informação Fiscal de p. 769, por
meio da qual o preposto fiscal diligente expressamente informou que, em atendimento, (o ITAU
UNIBANCO S.A) apresentou resposta datada de 03/03/2020, onde confirma que as contas
0571/94438-8 (aberta em 06/07/1981) e 3870/10822-6(aberta em 23/05/2002) são de
titularidade de Maria Lúcia Álvares Maciel, CPF 721.509.127-91 e cotitularidade de Norma
Muller – CPF 027.102.007-59.
Já por meio da Informação Fiscal de p. 787, a Unidade de Origem informou que a
contribuinte Sra. Maria Lucia Alvares Maciel e a co-titular Sra. Norma Muller apresentaram
Declaração de Imposto de Renda de Ajuste Anual concernente ao Exercício 2003, Ano-
calendário 2002, em separado, bem como que, em pesquisa aos sistemas de controle de
fiscalizações efetuada em face de contribuintes identificados por seu CPF, constatamos a
inexistência de procedimento fiscal (fiscalização e/ou diligência) em nome de Norma Muller.
Diante da inexistência de procedimento fiscal em nome da própria Norma Muller, restaria a
possibilidade de a mesma ter sido intimada na condição de diligenciada – diligência vinculada
(no qual o procedimento não é identificado em nome do próprio contribuinte intimado, mas sim
do contribuinte que está sendo originalmente fiscalizado). Constatamos também a não intimação
da Sra. Norma Muller em procedimento de diligência vinculada. Assim, concluiu o preposto
fiscal diligente que não há registro de qualquer intimação feita a Sra. Norma Muller, nem na
condição de fiscalizada e nem na situação de diligenciada em procedimento ligado a Maria
Lucia Alvares Maciel.
Fl. 804
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.497 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001086/2006-19

A legislação estabelece a obrigatoriedade de que ambos os sócios sejam
intimados, antes da lavratura do auto de infração, para comprovar a origem dos recursos. Essa
atitude é necessária pois é possível que a integralidade da movimentação mantida em conta
conjunto seja de apenas um dos sócios, razão pela qual o outro co-titular ficará impossibilitado
de comprovar a origem destes recursos.
Dessa forma, à luz da Súmula CARF no 29, impõe-se o cancelamento integral do
lançamento fiscal em relação às contas bancárias 0571/94438-8 e 3870/10822-6, ambas do
Banco Itaú.
Do Depósito Bancário de Origem Não Comprovada no Valor de R$ 485.342,52
Com relação ao depósito de origem não comprovada no valor de R$ 485.342,52
de 08/11/2002, a Contribuinte defendeu que:
5.1.1. O depósito mencionado no item 7 do Demonstrativo Mensal de Depósitos
Bancários a Tributar, no valor de R$ 485.342,53 (quatrocentos e oitenta e cinco mil,
trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e três centavos) refere-se a pagamento de
empréstimo realizado a Sra. Anette Goldber Salinas, conforme restou comprovado pela
Recorrente na Impugnação, como se reforçará a seguir.
5.1.2. Em 2001, a Recorrente emprestou a Sra. Anette Goldberg Salinas, U$$
140.000,00 (cento e quarenta mil dólares norte-americanos), a qual quitou a dívida,
devidamente atualizada, em 12 de março de 2002, mediante transferência da quantia de
U$$ 152.000,00 (cento e cinquenta e dois mil dólares norte-americanos), para a conta da
Recorrente no Banco de Brasil em Miami (doc. 04), mantida em conjunto com a Sra.
Daisy Álvares Maciel.
5.1.3. Destarte, no dia 08 de novembro de 2002, diante do saldo existente na conta do
Banco do Brasil em Miami, a Recorrente determinou a transferência para a conta
corrente da Recorrente no Banco do Brasil, no Brasil, do valor de U$$ 140.000,00
(cento e quarenta mil dólares norte-americanos), equivalente a R$ 485.342,52
(quatrocentos e oitenta e cinco mil, trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e dois
centavos).
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
No que tange ao depósito de R$ 485.342,52 efetuado em 08/11/2002 conta n° 14.711-7,
mantida pela Contribuinte no Banco do Brasil, foram juntados aos autos elementos de
fls. 340 a 367.
A Impugnante alega que esse valor diria respeito ao pagamento de um empréstimo
concedido em 2001 a Anette Goldberg que foi recebido em 08/11/2002 na conta
mantida pela Autuada e sua mãe no Banco do Brasil em Miami, Estados Unidos da
América.
Analisando-se os documentos de fls. 366 e 367, observa-se que consta um comprovante
de depósito na conta da Autuada no Brasil e um extrato de uma conta mantida no Banco
do Brasil em Miami, onde consta uma saída de US$ 140.000,00 em 08/11/2002.
O documento de fl. 366 especifica uma remessa de US$ 140.000,00 oriunda do Estados
Unidos da América, feita pelo Banco do Brasil, tendo a Interessada como remetente e
como beneficiária. Conclui-se, pelo documento de fl. 366, que houve um crédito de R$
485.342,52 na conta n° 14.711-7, mantida pela Autuada no Banco do Brasil, oriundo de
uma remessa do exterior ordenada pela própria Autuada.
Entretanto, o documento de fl. 366 não especifica qual teria sido a conta debitada no
exterior para a remessa em questão. Por essa razão, não há como concluir que a
importância de R$ 485.342,52 saiu de uma conta mantida no Banco do Brasil de Miami,
cujo extrato se encontra à fl. 367.
Fl. 805
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.497 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001086/2006-19

Esclareça-se, ademais, que inexistem nos autos provas de que a conta mencionada no
extrato de f l . 367 tinha a Autuada como sua titular. Além de o citado extrato não
mencionar a Contribuinte, a própria Interessada não informou tal conta como sendo de
sua titularidade, conforme se observa à fl. 41.
Desse modo, não restou provado um possível vínculo entre a remessa de fl. 366 e a
conta corrente mantida no Banco do Brasil de Miami em nome de Daisy Álvares
Maciel, não sendo possível concluir que o valor em tela originou-se de tal conta do
exterior. Da mesma forma, rejeita-se a tese da Impugnante de que se tratava de
transferência entre contas de mesma titularidade.
Isso posto, cumpre esclarecer que a Impugnante não conseguiu provar a que título essa
transferência de valores oriundos do exterior se deu. A alegação de que seria o
pagamento de um empréstimo concedido a Anette Goldberg carece de substrato
material. Não há nos autos provas da realização desse empréstimo, nem tampouco que
seu pagamento corresponde ao depósito de R$ 485.342,52 efetuado na conta da
Contribuinte.
É curial ressaltar que a legislação ao exigir a comprovação da origem dos depósitos,
está atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que a cada depósito corresponde uma
operação já tributada, isenta, não tributável ou que será tributada após ser identificada.
Não basta, portanto, para afastar a tributação, que se saiba a forma pela qual o depósito
ocorreu ou de onde o valor veio, sendo imprescindível que a natureza da operação que
determinou o depósito esteja inteiramente elucidada.
Na hipótese em comento, não restou comprovado a que título se deu a remessa de
valores ordenada pela Interessada para sua conta no Brasil, permanecendo, então, sem
origem comprovada o depósito de R$ 485.342,52 em 08/11/2002.
Com vistas a afastar os fundamentos da decisão de primeira instância, a
Contribuinte, em sua peça recursal, defendeu e esclareceu que:
5.1.4. Como se não bastasse, mesmo diante da cadeia de eventos que comprovam a
origem dos recursos para realização desta transferência financeira, foi considerado
como não comprovado o vínculo entre a remessa de fl. 366 e a conta corrente mantida
no Banco do Brasil em Miami em nome da Recorrente e da sua mãe, Daisy Alvares
Maciel.
4.1.5. Isto porque, a decisão considera que os documentos acostados às fls. 366 e 367
não são suficientes para demonstrar que a importância de R$ 485.342,52 saiu da conta
mantida no Banco de Miami.
5.1.6. Ocorre que, conforme se verifica às fls. 367, linha 13, no dia 08/11/02 foi
realizada uma transferência no valor de U$$ 140.000,00 (cento e quarenta mil dólares
americanos) para a conta da Recorrente no Rio de Janeiro (Banco do Brasil) e,
consequentemente, o documento de fls. 366 demonstra a conversão do valor em dólares
(U$$ 140,000,00), creditado na conta brasileira, transferido para Reais (R$ 485.342,52)
na exata data da transferência, 08/11/02, o que demonstra de forma inequívoca a
operação realizada.
5.1.7. Diante disto, impende apenas demonstrar a cotitularidade da conta bancária que
deu origem à transferência do valor objeto da autuação, de forma que a Recorrente traz
aos autos comprovante do pagamento realizado pela Sra. Anette Goldberg Salinas,
emitido pelo banco First Union (doc. 04), que comprova ser a Recorrente co-titular da
conta mantida no Banco do Brasil de Miami.
5.1.8. Ademais, diante da expressa determinação do art. 42, §30, I da Lei 9.430/96, para
a exclusão da matéria tributável, o auditor fiscal (fls. 253) que lavrou a autuação
considerou necessária apenas a comprovação de que a transferência se deu entre contas
da mesma titularidade, o que resta demonstrado por meio dos diversos documentos
anexados a Impugnação, ainda que a conta não tenha sido declarada pela Recorrente, já
que sua mãe, como co-titular, possivelmente a reportava em sua DIRPF.
Fl. 806
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.497 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001086/2006-19

5.1.9. Pelo exposto, tendo em vista que a movimentação bancária não é bastante para
configurar a omissão de receita, a qual restaria caracterizada apenas se o contribuinte
regularmente intimado não comprovasse mediante documentação hábil e idônea a
origem dos recursos da operação. E tendo a Recorrente apresentado todas as provas
suficientes para elidir a presunção legal de omissão de receita, bem como tendo sido a
origem do depósito de conta de sua própria titularidade, não merece prosperar a presente
autuação.
Pois bem!
Razão assiste à Recorrente neste particular.
Inicialmente, deve-se esclarecer que o art. 42 da Lei no 9.430/1996 prevê
expressamente que os valores creditados em conta de depósito que não tenham sua origem
comprovada caracterizam-se como omissão de rendimento para efeitos de tributação do imposto
de renda, nos seguintes termos:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
No entanto, o §3o, inciso I, deste mesmo dispositivo é expresso ao afirmar que os
valores oriundos de outras contas de titularidade da própria pessoa não serão considerados para
efeitos da presunção de receita omitida de que trata o caput, in verbis:
Art. 42. (...)
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados: I - os decorrentes de
transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
No caso em análise, com vistas a demonstrar que a transferência internacional do
montante de R$ 485.342,52 se deu entre contas bancárias da mesma titular, a Contribuinte
apresentou os seguintes documentos:
* Extrato da Ordem de Pagamento do Exterior extraído do Sistema de
Informações Banco do Brasil (SISBB) (p. 51);
* Extrato da Conta Corrente no 14.711-7 do Banco do Brasil (p. 176);
* Aviso de Crédito emitido pelo Banco do Brasil (p. 426);
* Extrato da Conta Corrente da Agência do Banco do Brasil em Miami (p. 428); e
* Tradução Juramentada de Ordem de Transferência de Fundos (p.p. 659 a 661);
* Requisição de Transferência de Fundos (versão original, em língua estrangeira)
(p. 662).
Registre-se pela sua importância que os documentos acima listados se
correlacionam seja através da data, valor (em moeda nacional e/ou estrangeria), número de
referência da operação, número da conta bancária (nacional e/ou estrangeira), conduzindo, assim,
à conclusão de que a transferência do montante de R$ 485.342,52 se deu entre contas bancárias
de mesma titularidade.
Neste espeque, deve ser excluído da base de cálculo da infração de omissão de
rendimentos de depósito bancário por origem não comprovada o montante de R$ 485.342,52 de
08/11/2002.
Fl. 807
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.497 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001086/2006-19

Dos Demais Depósitos Bancários
No que tange aos demais depósitos bancários, a Contribuinte defende que esses
valores foram creditados a partir do próprio patrimônio da Recorrente, proveniente de herança
e, por isso, não são valores tributados pelo imposto de renda (art. 39, XV e art. 623 do RIR/99).
Outrossim, alegou que restou comprovado que a Recorrente possuía, em 2001 e
2002, depositados no Citibank, mais de U$$ 400.000,00 (quatrocentos dólares norte-
americanos) - (doc. 13 e 15, anexo à impugnação), e conforme se verifica nas operações
bancárias objeto da autuação (fls. 372/384) a maior parte das transferências objeto da autuação
são provenientes de tais contas bancárias, ou seja, são provenientes de contas bancárias da sua
própria titularidade.
Contudo, a Recorrente não apresentou qualquer documento com vistas a
comprovar tais alegações defensivas.
Assim, nega-se provimento ao recurso voluntário neste particular.
Do Ganho de Capital na Alienação de Bem Imóvel
No que tange à infração de omissão de ganhos de capital na alienação de bem
imóvel, a Contribuinte, em sua peça recursal, insurge-se, em síntese, contra o custo de aquisição
considerado pela Fiscalização, bem como contra a multa de ofício qualificada no percentual de
150% aplicada.
Confira-se as razões de defesa da Recorrente neste particular:
4.1. A Recorrente foi autuada pela suposta omissão de ganhos de capital na alienação do
imóvel situado na Rua Prudente de Moraes, 985, apto. 1101, Ipanema, Rio de Janeiro,
tendo se aplicado a alíquota de 15% (quinze por cento) sobre a diferença entre o valor
da alienação e o custo da aquisição do bem.
4.2. Ocorre que, conforme sustentou na Impugnação, prescindível a definição do custo
de aquisição do referido imóvel, a fim de verificar o ganho de capital.
4.3. Ademais, consta na escritura de doação do imóvel em questão, este foi adquirido
pelos pais da Recorrente em 03 de julho de 1984 e, em 1991, a Lei 8.383/91 (art. 96 e
parágrafos) permitiu que os imóveis fossem declarados por valor de mercado.
(...)
4.4. As regras para determinação do custo de aquisição nos casos de doação e sucessão
constantes do art. 20 da IN SFR no 84/01, dispõem que os bens e direitos são avaliados a
valor de mercado ou considerados pelo valor constante da Declaração de Ajuste Anual
do de cujos ou doador.
(...)
4.6. Como se não bastasse, a orientação prestada pela própria Receita Federal (doc. 03),
no caso de doação em adiantamento da legítima, é de que os bens e direitos adquiridos
podem ser avaliados pelo valor constante da última Declaração de Bens e Direitos do
doador.
(...)
4.8. Pelo exposto, depreende-se que o real custo da aquisição do imóvel é aquele
declarado pelo pai da Recorrente, Sr. George Álvares Maciel, e por sua mãe, Sra. Daisy
Álvares Maciel, na Declaração de Imposto de Renda relativa ao ano em que foi
efetuada a doação, qual seja, o ano-calendário de 1994.
4.9. Corroborando o exposto, restou comprovado pela Declaração de Imposto de Renda
da Recorrente, ano-calendário de 1994, quando recebeu o imóvel da Rua Prudente de
Moraes em doação, que o referido apartamento foi declarado pelo valor de 317.316,40
Fl. 808
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-012.497 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001086/2006-19

UFIR's, valor este que que já constava na Declaração de Imposto de Renda dos pais da
Recorrente, entregue para aquele mesmo ano e que, conforme ato da Secretaria da
Receita Federal, deve ser considerado como custo de aquisição do donatário para fins de
determinação do ganho de capital no evento de posterior alienação do bem.
(...)
4.14. Por fim, sobre o valor que restar devido de IR sobre o ganho de capital, não deve
ser aplicada a multa qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento), mas apenas a
multa de ofício regular de 75% (setenta e cinco por cento), uma vez que não houve
cometimento de fraude por parte da Recorrente, quem limitou-se a receber um bem em
doação e repetir as informações prestadas pelos doadores.
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
No caso em comento, o imóvel localizado na Rua Prudente de Moraes foi doado à
Contribuinte por seus pais em 02/08/1994, tendo sido avaliado pelos contratantes em R$
35.000,00, conforme escritura de fls. 55 a 59. Outrossim, o mesmo imóvel foi avaliado
à época pela repartição fiscal estadual em R$ 53.139,89 para fins de imposto de
transmissão doação/causa mortis (ITDC).
Apesar disso, a Interessada pleiteia como custo de aquisição o valor de 214.728,01,
muito superior tanto ao valor fixado na escritura de doação, quanto ao valor
determinado como base para o pagamento do imposto de transmissão. Por mais que a
Contribuinte defenda o contrário, o fato é que inexistem nos autos elementos que
demonstrem que a aquisição do imóvel recebido em doação se deu pelo valor de R$
214.728,01.
Em momento algum, a Autuada logrou demonstrar, por meio de provas documentais,
que seus pais teriam aumentado o valor do imóvel em referência quando da doação em
1994, incluindo na declaração do exercício 1995 um valor muito superior àquele
constante da escritura de doação e do imposto de transmissão. Se assim tivesse ocorrido,
o pai da Interessada teria apurado ganho de capital sobre o imóvel doado à sua filha,
haja vista que o alegado valor de doação, à época, de 317.316,40 UFIR's seria superior
ao seu custo de aquisição. Essa hipótese é esvaziada quando observamos a declaração
do exercício 1995 apresentada por George Álvares Maciel, pai da Interessada, onde não
há qualquer registro de imposto sobre ganho de capital, conforme se observa à fl. 531.
Desse modo, o pedido da Autuada para que houvesse uma diligência com o objetivo de
verificar o valor do imóvel declarado por seus pais no exercício 1995 carece de sentido,
pois a declaração que consta dos sistemas informatizados da RFB no nome do pai da
Interessada, George Álvares Maciel, à fl. 531, não contem nenhum imposto de ganho de
capital, evidenciando, assim, que não houve o alegado aumento do valor do imóvel
doado à Interessada em 1994.
Na presente autuação, a Fiscalização valeu-se do valor fixado para a apuração do
imposto de transmissão, exatamente como preconizam os arts. 128, §3° e 129, I, do
RIR/1999. Sobre esse valor de R$ 53.139,89, a Fiscalização acrescentou o imposto de
transmissão e os emolumentos pagos, para, em seguida, aplicar o índice de atualização
previsto no art. 7o da IN SRF n° 84, de 2001, conforme tabela de fl. 249.
Destarte, não há reparo a ser feito na apuração do ganho de capital do imóvel em
análise, descrita no Termo de Constatação e Intimação Fiscal n° 001, de fls. 244 a 254,
merecendo ser mantida a referida infração.
Pois bem!
O §2o do art. 20 da Instrução Normativa SRF n.o 84/01 é taxativo ao prescrever
que “o valor relativo à opção por qualquer dos critérios de avaliação a que se refere este artigo,
que independe da avaliação adotada para efeito da partilha ou do pagamento do imposto de
transmissão, deve ser informado na declaração: [...] do doador e donatário, correspondente ao
ano-calendário do recebimento da doação”, confira-se:
Fl. 809
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-012.497 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001086/2006-19

Art. 20. Na transferência de propriedade de bens e direitos, por sucessão causa mortis, a
herdeiros e legatários; por doação, inclusive em adiantamento da legítima, ao donatário;
bem assim na atribuição de bens e direitos a cada ex-cônjuge ou ex-convivente, na
hipótese de dissolução da sociedade conjugal ou união estável, os bens e direitos são
avaliados a valor de mercado ou considerados pelo valor constante na Declaração de
Ajuste Anual do de cujus, doador, ex-cônjuge ou ex-convivente declarante, antes da
dissolução da sociedade conjugal ou união estável.
(...)
§ 2o O valor relativo à opção por qualquer dos critérios de avaliação a que se refere este
artigo, que independe da avaliação adotada para efeito da partilha ou do pagamento do
imposto de transmissão, deve ser informado na declaração:
I - final de espólio e na declaração do herdeiro ou legatário, correspondente ao ano-
calendário da transmissão;
II – do doador e donatário, correspondente ao ano-calendário do recebimento da doação;
III – do ex-cônjuge ou ex-convivente a quem foi atribuído o bem, correspondente ao
ano-calendário da dissolução da sociedade conjugal ou união estável.
§ 3o Se a transferência for efetuada por valor superior ao constante na Declaração de
Ajuste Anual referida no caput, ou do custo de aquisição referido no § 1o, a diferença a
maior constitui ganho de capital tributável.
§ 4 Na hipótese do § 3o, o inventariante, no caso de espólio, o doador ou o ex-cônjuge
ou ex-convivente a quem for atribuído o bem ou direito deve preencher o
Demonstrativo de Apuração do Ganho de Capital e anexá-lo à Declaração Final de
Espólio ou à Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário da doação ou da dissolução
da sociedade conjugal ou união estável, conforme o caso.
§ 5o Na apuração de ganho de capital em virtude de posterior alienação dos bens e
direitos de que trata este artigo, é considerado como custo de aquisição o valor a que se
refere o § 2o
§ 6o Para efeito do disposto no § 5o, a comprovação do custo, constante na Declaração
de Ajuste Anual, é efetuada por meio de:
I – Declaração Final de Espólio, no caso de transmissão causa mortis;
II – Declaração de Ajuste Anual do doador, na doação, ou do ex-cônjuge ou ex-
convivente declarante, na dissolução da sociedade conjugal ou da união estável, ou do
documento comprobatório da aquisição, se o doador, ex-cônjuge ou ex-convivente
estiver desobrigado da apresentação da declaração;
III – Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) relativo ao pagamento do
imposto de que trata o § 3o, quando a avaliação houver sido efetuada por valor superior
ao constante na última Declaração de Ajuste Anual do de cujus, do doador ou ex-
cônjuge declarante, ou do § 1o, conforme o caso.
Registre-se pela sua importância que o §5o do art. 20 da Instrução Normativa SRF
n.o 84/01 supra transcrito dispõe claramente que “na apuração de ganho de capital em virtude de
posterior alienação dos bens e direitos de que trata este artigo é considerado como custo de
aquisição o valor a que se refere o §2o”, sendo que a comprovação do custo de aquisição é
efetuada por meio da Declaração de Ajuste Anual do doador ou pelos comprovantes de
recolhimento do respectivo ganho de capital pelo doador.
Neste sentido, inclusive, há jurisprudência deste Conselho, conforme ementa
extraída do acórdão n.o 2402-005.385, de relatoria do Conselheiro Ronnie Soares Anderson:
Fl. 810
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-012.497 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001086/2006-19

RECURSO DE OFÍCIO. CUSTO DE AQUISIÇÃO. DOAÇÃO
Na apuração do ganho de capital quando da alienação de bem recebido por doação, o
custo de aquisição tem por base o valor constante na declaração de ajuste do doador,
conforme entendimento da administração tributária.
Verifica-se, assim, que as razões de defesa da Recorrente encontram amparo na
legislação de regência da matéria em análise.
Todavia, in casu, tal como destacado pelo órgão julgador de primeira instância, a
Contribuinte não trouxe elementos que demonstrem que a aquisição do imóvel recebido em
doação se deu pelo valor de R$ 214.728,01, notoriamente a sua DIRPF e a DIRPF do seu
genitor, senhor George Álvares Maciel, ambas referente ao ano-calendário 1994.
Destaque-se ainda que, conforme sinalizado pela autoridade administrativa fiscal,
na Declaração de Rendimentos do Ex. 2003, o custo que era de R$ 300.000,00, em 31/12/2001,
passou para R$ 400.000,00, em 31/12/2002. No ano seguinte, sem nenhum critério lógico no que
diz respeito à continuidade patrimonial, lançou o valor de R$ 300.000,00, para 31/12/2002, e R$
380.000,00, para 31/12/2003, atribuindo a diferença de R$ 80.000,00 aos gastos com as
referidas benfeitorias.
Outrossim, tem-se que a alienação foi realizada em 26/03/2004 pelo preço certo e
ajustado de R$ 670.000,00, recebidos à vista, consoante teor da escritura de compra e venda
apresentada (...) Verificando o demonstrativo de apuração de ganho de capital, anexo à
Declaração de Rendimentos do exercício 2005, apurou-se que a contribuinte lançou como custo
de aquisição o valor de R$ 444.856,86.
Como se vê – e em resumo – tem-se que, apesar de a Contribuinte defender que o
custo de aquisição corresponde ao valor de R$ 214.728,01, não apresentou qualquer elemento de
prova neste sentido, além de ter declarado valores diversos em suas DIRPF’s nos anos-
calendários que antecederam a alienação do imóvel, bem como no próprio Demonstrativo do
Ganho de Capital – 2005 (AC 2004).
Assim, nega-se provimento ao recurso voluntário neste particular, impondo-se,
inclusive, a manutenção da multa de ofício aplicada no percentual de 150% em relação à
infração em análise, tendo em vista que a Recorrente sequer logrou demonstrar / justificar o
custo de aquisição por si declarado.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário
para, em relação à infração de omissão de rendimento caracterizado por depósitos bancários de
origem não comprovada, (i) cancelar o lançamento fiscal em relação às contas bancárias
0571/94438-8 e 3870/10822-6, ambas do Banco Itaú e (ii) excluir da base de cálculo o montante
de R$ 485.342,52 de 08/11/2002.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 811
DF CARF MF
Original